Tribunal: TJDFT
Processo: 0718602-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PROFERIDA POR OUTRO ESTADO. DETERMINAÇÃO DE RECAMBIAMENTO. NÃO ATENDIMENTO PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PERPETRADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL.
I - O paciente encontra-se recolhido na Penitenciária do Distrito Federal exclusivamente em razão de mandado de prisão expedido pela Comarca de Salvador/BA, declarada competente para a execução, em julgamento de conflito de competência suscitado pela VEP/DF.
II - Determinado o recambiamento e diante da decisão proferida pelo STJ no conflito de competência, eventual demora na providência não pode ser atribuída ao Juízo da VEP/DF.
III - Ordem denegada.